Tribunal: STF
Processo: AP 481
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-07
Data de publicação: 2013-11-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos infringentes em ação penal originária. Descabimento. Ausência de um mínimo de quatro votos divergentes (RISTF, art. 333, parágrafo único). Alegação de inconstitucionalidade da norma, por violação do princípio da proporcionalidade. Não ocorrência. Não conhecimento dos embargos. Pedido alternativo de recebimento como embargos de declaração. Possibilidade, diante da interposição no prazo legal previsto no § 1º do art. 337 do RISTF. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Questões afastadas na decisão embargada. Prescrição retroativa. Não ocorrência. Interrupção do prazo prescricional, em face da prolação de decisão condenatória em sessão pública. Publicação da decisão por órgão oficial em data posterior. Irrelevância. Conhecimento dos embargos de declaração. Embargos de declaração rejeitados.



    1. O uso legítimo dos embargos infringentes pressupõe a existência de, no mínimo, quatro votos divergentes, o que não ocorreu no caso concreto. Precedente.



    2. É constitucional a fixação de quorum para a admissibilidade dos embargos infringentes pelo regimento interno da Corte. O dispositivo se coaduna com a necessidade de conferir ao processo duração razoável. Não conhecimento do recurso.



    3. Interposto no prazo legalmente estabelecido para os embargos de declaração (RISTF, art. 337, § 1º), é o caso de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal e de se processar o recurso como tal. Precedentes.



    4. As questões postas pela parte embargante foram enfrentadas adequadamente. Não há qualquer dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal.



    5. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer uma situação de obscuridade, omissão ou contradição, os utiliza com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar o reexame da causa. Precedentes.



    6. Embargos de declaração rejeitados.